Tribunal: TJDFT
Processo: 0757436-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFIRMADA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Registre-se que o feito estava suspenso, aguardando julgamento do IRDR 0017640-68.2015, que transitou em julgado em 27/10/2020.
2. A maioria das ações envolvendo a insalubridade que a parte autora viu declarada na sentença utilizou prova emprestada que é laudo produzido no processo no 2015.01.1.071871-0, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Julgado o recurso apresentado pelo Distrito Federal, a 4a Turma Cível do E. TJDFT reformou a sentença, de modo que não restou referendada a insalubridade que o laudo reconhecia como existente.

3. Como naqueles autos onde o laudo foi produzido, ele não atingiu os fins que se buscava, não pode ter mais força probante como prova emprestada.

4. A questão é de complexidade e existe a necessidade de comprovação individual de cada situação, razão pela qual se mostra obrigatória a realização de perícia específica e não genérica.

5. Acolhida, de ofício, a preliminar de incompetência dos Juizados. Sentença anulada.